Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701362-67.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CAIXA BENEF DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PECUNIÁRIO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A remuneração dos militares do Distrito Federal é regulamentada pela Lei n.o 10.486/2002, ao passo que a gratificação natalina restou instituída pelo Decreto-lei n.o 2.317/86, em seus artigos 5o e 9o. 2. O auxílio-moradia não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se de verba destacada como direito pecuniário de caráter indenizatório, que é destinado a custear gastos específicos do militar (despesas com habitação para si e seus dependentes), nos termos do art. 3o, inciso XIV, da Lei n.o 10.486/2002, não compondo a sua remuneração, em razão da distinção feita pela própria Lei. 3. Assim, mesmo que se trate de parcela paga com habitualidade, o supracitado art. 3o da Lei n.o 10.486/2002, estabelece a natureza temporária dos auxílios, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo remuneração, de modo que não pode compor a base de cálculo da gratificação natalina. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente, sem destacar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LXIX, 7o, inciso VIII, 37, inciso XV, 42, § 1o, e 142, inciso VIII, todos da Constituição Federal. Defende o direito da parte insurgente à percepção do auxílio-moradia como parcela integrante do 13o (décimo terceiro) salário ou gratificação natalina. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece trânsito, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1329925 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 31/8/2021). No mesmo sentido está o RE 1442296 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 1/9/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo extraordinário não caberia ser admitido em relação ao indicado malferimento aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LXIX, 7o, inciso VIII, 37, inciso XV, 42, § 1o, e 142, inciso VIII, todos da Constituição Federal. Isso porque o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 10.486/2002 e Decreto-Lei 2.317/86). Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o RE 128169 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 6/9/2023. Outrossim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005